Tribunal: TJDFT
Processo: 0018672-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. DESIGNAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. LEI No 11.419/2006. INTIMAÇÃO DO PATRONO. FORMALIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O Código de Processo Civil estabelece, por intermédio do § 1o do artigo 485, ser necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia superior a 30 (trinta) dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal da parte, nos termos dos arts. 5o, § 6o c/c 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006, bem como do seu patrono, via DJe, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor.
3. Não se exige requerimento do réu antes de extinguir o processo por inércia quando citado por edital e não apresenta defesa, sendo designada a Defensoria Pública para exercer o encargo de curador especial.
4. São devidos honorários recursais em favor da Defensoria Pública, cujo valor será depositado em fundo criado para essa finalidade.
5. Recurso não provido.